Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001418-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VILMAR ARAUJO MENDONCA - CPF: 033.388.851-05 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PROCESSO DIVERSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, com fundamento na impossibilidade de cômputo, para fins de detração, do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com monitoramento eletrônico, em processo diverso posteriormente extinto
em razão da
prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com monitoramento eletrônico, em processo diverso, posteriormente extinto pela prescrição da pretensão punitiva, pode ser computado para fins de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a detração penal do período de restrição à liberdade imposto em processo diverso quando presentes, cumulativamente, a anterioridade do delito objeto da execução em relação ao cumprimento da medida cautelar e a extinção do processo em que a medida foi imposta sem condenação definitiva, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

4.

O recolhimento domiciliar noturno, especialmente quando acompanhado de monitoramento eletrônico, configura efetiva restrição à liberdade de locomoção e, portanto, admite cômputo para fins de detração penal, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1.
Admite-se a detração penal de medida cautelar restritiva de liberdade imposta em processo diverso posteriormente extinto pela prescrição da pretensão punitiva, desde que o delito objeto da execução seja anterior ao período da restrição. 2. O recolhimento domiciliar noturno, especialmente quando acompanhado de monitoramento eletrônico, configura efetiva restrição à liberdade de locomoção e admite cômputo para fins de detração penal”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 772973/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Vilmar Araújo Mendonça
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Penal n. 2000237-51.2024.8.11.0042, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para inclusão, a título de detração penal, do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com monitoramento eletrônico, em processo diverso posteriormente extinto pela prescrição da pretensão punitiva.

Sustenta, em síntese,
o reconhecimento do direito à detração penal referente ao período de 28/10/2015 a 05/03/2024, durante o qual esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com monitoramento eletrônico, no Processo no

0028585-31.2015.8.11.0042
, posteriormente extinto
em razão da
prescrição

da pretensão punitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada, consignando que o período é anterior ao início do cumprimento da pena fiscalizada nesta execução, o que impede o cômputo como detração.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em p
arecer do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo
conhecim
ento e

desprovimento
do agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente agravo é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravante cumpre pena de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio), com início do cumprimento em 09/11/2023, conforme prisão definitiva registrada no Sistema de Execuções do Estado de Mato Grosso — SEEU.

O histórico processual registra que o agravante respondeu ao Processo no 0028585-31.2015.8.11.0042, perante a 6a Vara Criminal desta Comarca, no qual, em audiência de custódia realizada em 28/10/2015, foi-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, fiscalizado por monitoramento eletrônico.

O agravante cumpriu a referida medida durante todo o trâmite processual. Contudo, a data de 05/03/2024, mencionada nas razões recursais como termo final do período de restrição, corresponde à data da sentença que declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, e não ao efetivo término do cumprimento da medida cautelar.

Com efeito, conforme demonstram os registros do SEEU — Relatório da Situação Processual Executória (mov. 8.1), o agravante foi recolhido ao regime fechado em 09/11/2023, data em que se iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade
objeto desta execução
. A partir desse momento, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno perdeu seu objeto e sua eficácia prática, tornando-se materialmente incompatível com a situação de privação integral de liberdade decorrente da prisão definitiva.

Dessa forma, o período de efetivo cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno a ser considerado para fins de detração corresponde ao intervalo entre 28/10/2015 e 09/11/2023, totalizando 8 (oito) anos e 12 (doze) dias de restrição noturna à liberdade de locomoção,
e não à integralidade do período indicado nas razões recursais
.

A controvérsia consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno cumprido entre 28/10/2015 e 09/11/2023, correspondente a 8 (oito) anos e 12 (doze) dias, deve ser computado para fins de detração penal na presente execução, especialmente
com repercussão no cálculo para progressão de regime
.

O instituto da detração, previsto no art. 42 do Código Penal, concretiza os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, ao determinar o cômputo, na sanção definitiva, do período de restrição à liberdade imposto pelo Estado, evitando-se
indevida duplicidade de restrições à liberdade
.

O magistrado de origem, contudo, interpretou de forma equivocada o requisito jurisprudencial da anterioridade ao adotar, como marco impeditivo da detração, o início do cumprimento da pena na presente execução penal
e não a data da prática do crime executado.

Verifica-se
, no caso,
que o crime que deu origem à presente execução penal foi praticado anteriormente ao período de cumprimento da medida cautelar cuja detração se pretende.

Com efeito, o delito de latrocínio tentado ocorreu em 18/06/2012, ao passo que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno somente passou a ser cumprida a partir de 28/10/2015, ou seja, mais de 3 (três) anos após a prática do delito objeto desta execução.

Assim, o crime é anterior à restrição cautelar, e não o contrário,
circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito jurisprudencial exigido para o reconhecimento da detração entre processos distintos
.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao condicionar a detração de tempo de custódia de processo diverso ao preenchimento de dois requisitos cumulativos: (i)
que o crime pelo qual o sentenciado cumpre pena tenha sido praticado em data anterior ao período de custódia que se pretende detrair
; e (
ii
) que o processo no qual a custódia foi imposta tenha resultado em absolvição ou extinção da punibilidade.

Nesse sentido, tem-se o seguinte e recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, admite-se a detração penal de prisão provisória em p
rocesso distinto, desde que: a)
a condenação na qual se pretenda a aplicação do art. 42 do CP
seja relacionada a crime praticado anteriormente ao período pleiteado e b) a segregação tenha sido indevidamente cumprida, a pressupor sentença de absolvição do réu ou de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. O agravado não cumpre o último requisito. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 772973 SC 2022/0302060-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023).

Observa-se, portanto, que o
agravante preenche cumulativamente os requisitos exigidos. O crime que deu origem à presente execução penal foi praticado em 18/06/2012, antes, portanto, do período de restrição de liberdade que se pretende detrair (28/10/2015 -
09/11/2023)
, o que satisfaz a exigência de anterioridade do delito.

Além disso, o Processo n.o 0028585-31.2015.8.11.0042 foi extinto em razão da prescrição da pretensão punitiva, por sentença proferida em 05/03/2024 pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca, de modo que a custódia cautelar nele imposta resultou em efetiva restrição da liberdade sem superveniência de condenação definitiva, circunstância que autoriza o respectivo abatimento.

A regra visa resguardar a ordem jurídica e a finalidade preventiva da pena, evitando que o agente adquira espécie de “crédito” penal ou “salvo-conduto” para a prática de novos delitos. Tal
ratio
, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois o crime objeto da presente execução foi praticado mais de 3 (três) anos antes do período de restrição cautelar cuja detração se pretende, inexistindo sucessão delitiva posterior apta a justificar a vedação do cômputo.

Negar a detração nessa hipótese excepcional implicaria permitir que o Estado se beneficie da própria morosidade jurisdicional, ao impor restrição à liberdade por período superior a 8 (oito) anos em processo que não culminou em condenação definitiva, desconsiderando integralmente o tempo de constrição suportado pelo agravante, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do
non bis in idem
.

Quanto à natureza da medida, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.155), firmou tese no sentido de que o tempo de recolhimento domiciliar noturno é computável para a detração, independentemente de monitoramento eletrônico, por constituir efetiva limitação ao
status
libertatis
.

Nesse sentido:

(...)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status
libertatis
do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3.
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.
Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. (...) (STJ - REsp: 1977135 SC 2021/0392180-5, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/11/2022).

Dessa forma, impõe-se a
reforma parcial
da decisão agravada, para reconhecer, em favor do agravante, o direito à detração penal do período em que permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com monitoramento eletrônico,
entre 28/10/2015 e 09/11/2023
— data em que foi recolhido ao regime fechado, cessando materialmente o cumprimento da medida cautelar —, nos autos do Processo no 0028585-31.2015.8.11.0042, observados os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo no 1.155
, mediante a conversão das horas de restrição em
dias
, para fins de abatimento da pena.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo em execução interposto por Vilmar Araújo Mendonça e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o direito à detração do período em que o agrava
nte esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, no intervalo de
28/10/2015 a 09/11/2023,
e
DETERMINAR
ao Juízo de origem que proceda ao cálculo das horas de efetiva restrição à liberdade e à respectiva conversã
o em dias, conforme a metodologia estabelecida no Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, desprezando-se fração inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026